Tribunal: TJMT
Processo: 1020478-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020478-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), PAULO ALVARES COSTA TORRES - CPF: 866.146.491-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), LENINA ARMOA - CPF: 730.985.311-34 (ADVOGADO), MALIRRE ABADI GHADIM - CPF: 028.736.031-86 (ADVOGADO), TAMYRIS OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 021.782.421-89 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LARISSA ANDREA JUPTER DA SILVA - CPF: 034.733.391-56 (ADVOGADO), CAMILA MARQUES PEREIRA PINTO - CPF: 050.920.251-90 (ADVOGADO), BARBARA GOMES FERRO - CPF: 054.431.081-07 (ADVOGADO), INGRID CAROLINE DOS ANJOS MORAIS - CPF: 068.814.651-14 (ADVOGADO), JESSIKA LUIZA BARRETO PINHO - CPF: 045.158.821-55 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DA SILVA DE FREITAS - CPF: 055.189.141-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Existência de provas robustas da inexistência do débito. Depósito judicial do valor cobrado. Presentes os requisitos da tutela de urgência. Reforma da decisão. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor busca a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando inexistência de débito e apresentando declaração da própria concessionária e de terceiro responsável pelo imóvel, bem como comprovando depósito judicial do valor cobrado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante das provas apresentadas e do depósito judicial do valor objeto da cobrança, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

III.
Razões de decidir

3.
Documentos juntados evidenciam a inexistência do débito, incluindo declaração da própria concessionária, ofício de ente público locatário do imóvel e registros no sistema da empresa sem faturas vencidas, além de comprovado depósito judicial do valor apontado.

4.
A negativa de crédito em razão da inscrição indevida, inclusive para aquisição de equipamentos e obtenção de financiamentos relevantes para a atividade empresarial, configura perigo de dano.

5.
O depósito judicial do valor discutido afasta risco de irreversibilidade e garante eventual
reinscrição
em caso de improcedência da ação principal.

6.
A manutenção da restrição creditícia, diante de elementos robustos que indicam a indevida inscrição, afronta direitos da personalidade e justifica a concessão da medida.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
. “
É cabível a concessão de tutela de urgência para exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante de depósito judicial do valor discutido
”
.
2. “
O depósito judicial do débito impugnado afasta risco de irreversibilidade e assegura a efetividade da medida liminar
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art. 300 e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006912-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025, DJE 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto
por
PAULO ALVARES COSTA TORRES
contra decisão interlocutória proferida pelo Dr.
Luis
Otavio
Tonello
dos Santos, Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Água Boa
/MT
, lançada nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Pedido
d
e
Condenação

p
or
Danos Morais
c/c
Pedido Liminar

n.
1002201-28.2025.8.11.0021, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROS
SO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A
.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência

para a retirada do nome do apelante dos órgãos de restrição financeira
.

Sustenta o agravante, em síntese, que apenas teve ciência da negativação quando buscou crédito bancário, sendo surpreendido com a recusa, o que justifica o ajuizamento tardio e revela o perigo de dano atual e presumido.

Aduz que apresentou documentação idônea comprovando a inexistência de débito, inclusive declaração da própria agravada e ofício de ente público que ocupa o imóvel de onde se originaria a suposta dívida.

Assevera que não conseguiu obter a fatura para eventual pagamento e, mesmo assim, procedeu ao depósito judicial do valor apontado na restrição, como forma de garantir o juízo.

Por fim, relata a presença
dos requisitos previstos no artigo
300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
(probabilidade do direito e perigo de dano), sendo plenamente reversível a medida postulada.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de antecipação da tutela recursal para retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e, no mérito, a confirmação dos efeitos pretendidos, ordenando que os autos tramitem sem a restrição em nome da parte.

Recurso tempestivo e
devidamente preparado (ID 295304371
e
295304372).

A liminar vindicada foi concedida, a fim de determinar à empresa
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
que, no p
razo de 05 (cinco) dias, procedesse
à imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(ID
296067876
)
.

Em contrarrazões, a parte agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso
(ID

302060381
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
PAULO ALVARES COSTA TORRES
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação por Danos Morais c/c Pedido Liminar

em
desfavor
de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
com a pretensão de obter a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, onde foi negativado por suposto débito no valor de
R$ 215,69
(duzentos e quinze reais e sessenta e nove centavos)
, vinculado
à unidade consumidora n. 6/3223524-4, situada na Rua 10, n
.
365, Bairro Industrial, no município de Água Boa/MT, imóvel este locado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – CISMA

(
ID

197953516
, na origem).

Na exordial, relatou que não reconhece a dívida apontada, pois o imóvel objeto da cobrança estava
sob responsabilidade
do CISMA, conforme contrato de locação celebrado em dezembro de 2024, e que, ao tentar regularizar a situação, foi informado tanto pela requerida quanto pelo próprio consórcio da inexistência de qualquer débito registrado no sistema da
Energisa
.

Ressaltou, ainda, que a inscrição indevida em seu nome causou a recusa de operações de crédito, como a aquisição de um aparelho de ultrassom no valor de R$ 103.000,00
(cento e três mil reais)
e financiamento de
R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais)
solicitado
pelo Hospital Vale do Araguaia, do qual é sócio.

À vista disso, requereu, liminarmente, a exclusão imediata de seu nome do SERASA, com fixação de multa diária pelo descumprimento,
além da inversão do ônus da prova, o reconhecimento da relação de consumo e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, em razão dos prejuízos financeiros e à sua reputação profissional decorrentes da restrição indevida.

A
o apreciar o feito
,
contudo,
o Juízo
a quo
indeferiu
a tutela
de
urg
pleiteada, nos seguintes termos:

“
[...]

Recebo a petição inicial por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC.

Quanto ao
pedido de concessão da tutela de urgência
, necessário se mostra a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput, e § 3o, do CPC, a saber:
[...].

Consoante relatado, a parte autora postula pela determinação da obrigação de fazer à parte requerida para adotar as providencias necessárias à exclusão dos seus dados cadastrais dos órgãos de proteção ao
credito
. Portanto, por antevir efeitos almejados no julgamento meritório, trata-se de tutela de urgência de natureza antecipada.

Analisando os elementos acima mencionados e os fundamentos autorizadores da tutela de urgência, que servem de norte para a concessão da liminar pleiteada,
não vislumbro, em sede de cognição sumária, a existência dos pressupostos necessários para o deferimento da medida inicial buscada.

Passo a explaná-los.

Em que pese
a
pertinência da ação de obrigação de fazer, fundada no art. 497 do CPC, e sua adequação a situação fática narrada, imperioso analisar a urgência da tutela que ora se busca.

Compulsando os autos, verifico que o fato gerador da presente ação já acontece há meses, conforme narra o próprio autor no relato inaugural dos fatos da exordial, vez que a suposta negativação indevida se deu no mês de fevereiro/2025, o que demonstra que a situação não é atual,
e
portanto
, não contempla a urgência imediata da prestação jurisdicional.

Além disso, em que pese sua narrativa acerca da inexistência de débito em nome da sua empresa LAVAR, a qual fora arrendada para o Consorcio Intermunicipal de
Saude
, de acordo com as suas próprias alegações, a restrição se deu em nome dos sócios, ou seja, pessoa física, fato esse que ressai do documento acostado no id 197953524.

No instituto da tutela de urgência, a decisão judicial que a defere equivale dar caráter de execução provisória à sentença ainda inexistente, razão pela qual não pode ter caráter satisfativo a medida ora requerida,
sob pena
de equivaler a uma condenação sem que a parte requerida tenha suas alegações submetidas ao contraditório e ao devido processo legal.

Destarte, as decisões liminares visam resguardar, com celeridade e imediatismo, direitos atingidos ou não observados em tempo real, dependendo sua efetividade desses dois critérios. Se assim não fosse, as tutelas de urgências seriam, portanto, decisões terminativas de mérito, em que analisado o direito independente do perigo da demora, a fim de satisfazer rapidamente uma pretensão processual que deixou de ser urgente.

Da análise dos documentos carreados aos autos, tenho que, nesta fase preliminar e ainda incipiente, não é possível atestar como presentes, de modo concomitante, a verossimilhança do direito vindicado pelo autor e o perigo de dano iminente. Além disso, parte Autora pode ter sido notificada pela demandada, sendo prudente aguardar o efetivo contraditório, quando a parte contrária poderá anexar o comprovante de notificação prévia, bem como, se tratando de lançamento que persiste há alguns meses, o perigo da demora não se mostra presente.

De tal sorte, não vislumbro elementos suficientes para, em sede de tutela de urgência, deferir a pretensão autoral. Destarte, não tendo sido verificada a presença dos requisitos da tutela urgência, o indeferimento do pedido é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra,
INDEFIRO
a tutela de urgência requerida.

Esclareço que tal decisão tem caráter precário, não impedindo a sua alteração a qualquer tempo por este Juízo, enquanto pendente o processo, à vista de novos elementos ou fundamentos hábeis a modificar o entendimento ora adotado.

[
...]
”
(
ID
198162599
, na origem
).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante
,
ao argumento de que não reconhece o débito que motivou a negativação
,
tendo apresentado documentação comprobatória da inexistência da dívida, inclusive declaração da própria agravada, além de haver efetuado o depósito judicial do valor
cobrado, destacando os prejuízos causados pela restrição e a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
comporta

provimento
.
Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e
d
o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do
processo
.
Além disso, o § 3o do referido
dispositivo estabelece
que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

No caso concreto
,
observa-se que o agravante instruiu a inicial com robusta documentação que
evidencia
, de forma convincente, a
probabilidade do direito invocado
.

Constam nos autos: extrato do SERASA com a negativação registrada
(ID
197953524
, na origem)
; declaração da própria agravada, emitida por meio de sua atendente, atestando a inexistência de débito em aberto
(ID
197953527
, na origem)
; ofício do hospital locatário do imóvel (
sob gestão
do CISMA), afirmando não haver faturas pendentes
(ID
197953523
, na origem)
; capturas de tela do site da concessionária demonstrando a inexistência de contas vencidas
(ID
197953520
, na origem)
;
além de
prints

de
protocolos de atendimento,
os quais evidenciam as diversas tentativas do agravante de resolver administrativamente a situação

(ID
197953521
, na origem)
.

Ademais, mesmo diante da impossibilidade de emissão da fatura pela concessionária, o que evidencia ainda mais a fragilidade do suposto crédito, o agravante ainda procedeu ao depósito judicial do valor apontado
(ID
198063331
e
198063329
, na origem)
, o que denota boa-fé e reforça o zelo na busca pela solução da controvérsia.

Essa conduta, inclusive, garante o juízo e mitiga eventuais prejuízos à agravada, afastando qualquer risco de irreversibilidade.

Nesse contexto, a verossimilhança das alegações está suficientemente comprovada por meio da documentação anexada, revelando que a inscrição promovida pela empresa agravada carece de substrato jurídico e, em tese, foi realizada de forma indevida, violando direitos da personalidade do agravante.

No tocante ao
perigo da demora
, o requisito se faz igualmente presente
, porquanto a
manutenção do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito acarreta consequências
gravosas
, notadamente
por
exerce
r
atividade empresarial e médica
como sócio de hospital privado.

Aliás, c
onforme se depreende dos autos, a
negativação injusta inviabilizou

a obtenção de crédito para aquisição d
e equipamentos essenciais, a
exemplo do financiamento frustrado de um aparelho de ultrassom no valor de R$ 103.000,00
(cento e trinta mil reais)
e de crédito empresarial na monta de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais)
(ID
197953528
e
197953526
, na origem)
.

Portanto,
revelam-se presentes os requisitos do artigo
300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, sendo a medida urgente e necessária para evitar agravamento dos prejuízos suportados pelo agravante.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
.
Presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, jus
tifica-se a tutela de urgência
.
[...]
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1.
É legítima a concessão de tutela de urgência para impedir inscrição em cadastro de inadimplentes quando demonstrado o risco de dano e a verossimilhança das alegações
.
[
...]
”

(
TJMT,
N.U 1006912-42.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/07/2025,
p
ublicado no DJE 21/07/2025
– grifo nosso
)
.

Por
derradeiro
,
destaca-se que
a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos
não implica qualquer risco irreparável
à agravada, pois, em eventual improcedência da demanda principal, a
reinscrição
poderá ser efetuada.

Ademais
, como já ressaltado, o valor do suposto débito foi devidamente caucionado, conferindo ainda mais segurança à medida.

Destarte,
impõe-se a reforma da decisão agravada
para
deferir a tutela de urgência e
determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos.

Ante
o exposto,
conheço
e
DOU
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
interposto por
PAULO ALVARES COSTA TORRES
,
para
ratificar a tutela antecipada recursal já deferida
e, por conseguinte,
determinar à empresa
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
que proceda à exclusão do nome do agravante dos cadastros de
inadimplentes
, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025